Tribunal: TJDFT
Processo: 0733725-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733725-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: G T COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0707520-54.2021.8.07.0004 - id 104294354) que, não reconhecendo a alegada nulidade absoluta do processo, manteve a ordem de bloqueio judicial de valores, convertendo-os em penhora. Alega, em suma, nulidade processual por error in procedendo, tendo em vista que o cumprimento de sentença foi proposto em autos apartados, meio inadequado, pois mais oneroso e complexo para a devedora. Sustenta que eventual alteração no procedimento executório impõe prévio anúncio às partes a fim de garantir o contraditório. Subsidiariamente requer restituição do prazo para cumprimento voluntário da execução, porque é a primeira oportunidade que terá para manifestar-se. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris. A forma em que apresentado o pedido de cumprimento de sentença demonstra, em princípio, mera irregularidade que, à primeira vista, não causou prejuízo ao devedor, que foi regularmente intimado para o pagamento voluntário, na forma do CPC 523 (id 99365029), entretanto deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão id 102954612 dos autos principais. Assim, não há ofensa ao contraditório nem se configura caso de restituição de prazo para pagamento, pois foi conferida oportunidade ao devedor para manifestar-se. 3. Indefiro a liminar Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator